Tribunal: TJDFT
Processo: 0746932-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746932-96.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SILVIO DONIZETH CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO À DÍVIDA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida decorrente de negociação referente a contato celebrado entre as partes. Bloqueados valores, via Sisbajud, nas contas dos executados, eles apresentaram impugnação. 2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, uma vez que, verificado o interesse do credor quanto à manutenção da constrição, revela-se incabível o desbloqueio dos valores com base em suposta inexpressividade invocada pelo devedor. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a impugnação à penhora, com fundamento no valor ínfimo bloqueado em relação à dívida, onerosidade excessiva aos agravantes-executados e prejuízo ao desempenho das atividades da empresa-executada. III – Razões de decidir 4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto no art. 835 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. O bloqueio de valores ínfimos em relação à dívida exequenda não autoriza por si só a desconstituição da penhora, especialmente quando o credor manifesta expressamente o seu interesse em receber tais importâncias. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 835. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927022, 0728420-65.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1865976, 0736963-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 8o, 805, 833, incisos IV e X, 836, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado, ao manter a constrição de valores ínfimos — que não satisfazem o crédito exequendo e, ao contrário, comprometem o funcionamento da empresa recorrente —, transformou o processo executivo em instrumento meramente punitivo, desprovido de utilidade prática e descolado dos fins sociais do direito processual. Alega que a execução deve ser conduzida à luz do princípio da menor onerosidade, regra de equilíbrio e racionalidade do processo executivo. Suscita a impenhorabilidade dos valores constritos. Assevera que a execução, como qualquer outra fase do processo, deve ser conduzida dentro dos parâmetros da razoabilidade, da utilidade e da justiça material. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados deste Tribunal para demonstrá-lo. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como, a condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 8o, 805, 833, incisos IV e X, 836, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O fato de o bloqueio ter ocorrido em valores ínfimos em relação à dívida exequenda não autoriza por si só a desconstituição da penhora, como pretendem os agravantes-executados, especialmente quando o credor manifesta expressamente o seu interesse em receber tais importâncias, como ocorreu na espécie (id. 214076113, autos originários). 22. Por outro lado, não se evidencia a alegada onerosidade excessiva aos agravantes-executados, prejuízo ao desempenho das atividades da empresa-executada ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as normas constitucionais e infraconstitucionais que protegem a dignidade humana e o mínimo existencial, justamente pelos valores que foram bloqueados, que não são expressivos.” (ID 70531928). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003